Tribunal: TJSP
Processo: 1000683-86.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cédula de crédito bancário - Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Tarifa de registro de contrato – Cobrança considerada válida, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cédula de crédito bancário - Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Tarifa de registro de contrato – Cobrança considerada válida, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) - Prestação do serviço, na hipótese dos autos, não constatada – Impossibilidade de sua exigência – Devolução de valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos que deverá se dar de forma simples, para se evitar enriquecimento sem causa da instituição financeira – Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido.